Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706812-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' APELADO: JOELIA BARBOSA PASSOS DESPACHO Nada a prover sobre a petição de Renúncia de ZEN CARD Soluções Em Pagamentos S/A, em ID 53509543, tendo em vista que a referida pessoa jurídica sequer é parte no processo. Concedo à parte APELANTE/RÉ, G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S/A, o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, para regularizar sua representação processual, haja vista a Renúncia do advogado dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, em ID 40876675, sob pena de não conhecimento do apelo (art. 76, § 2o, inciso I, do CPC/2015). Ainda, certifique-se à Secretaria acerca da procuração ou substabelecimento constituindo o advogado inscrito no PJE, dr. Tiago do Vale Pio, OAB/DF 73950, como representante da parte apelante. Por fim, retornem os autos conclusos. Deixo antecipadamente registrado que, cabe às partes manterem atualizados os endereços e que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 77, inciso V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, deverá ser considerada válida, pela Secretaria desta 3a Turma Cível, a intimação da apelante para se manifestar caso não seja localizada nos endereços cadastrados, devendo transcorrer o prazo da data constante da certidão de tentativa de intimação. Tal situação mostra-se provável e esperada, haja vista já ter ocorrido hipótese semelhantes em outros processos que tramitam nessa Turma com as mesmas partes. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 14:33:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora